Tribunal: TJMT
Processo: 1003887-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003887-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MPEMT - COLNIZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME - CNPJ: 27.043.148/0001-60 (AGRAVANTE), DANIEL PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 018.576.291-32 (AGRAVANTE), DANIEL PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 141.593.411-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS
– POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO –
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO
– ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MATÉRIA DE MÉRITO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

3. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

4. “
Não há que se falar em violação ao contraditório, o deferimento das medidas de afastamento e de indisponibilidade de bens sem prévia manifestação do réu, uma vez que a medida de indisponibilização se sujeita ao contraditório diferido. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AI: 10035129820178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

5. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR – ME, DANIEL PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR e

DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 4603- 85.2018.811.0105 - Cód. 93511 proposta pelo
MPEMT - COLNIZA
, que deferiu

a medida cautelar para decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos, nos contornos pugnado na petição inicial.

Inconformados, os Recorrentes defendem a necessidade da reforma da decisão hostilizada, ao fundamento de que desrespeitado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, notadamente, porque não juntada, à ação de base, a fotocópia integral do processo administrativo de Dispensa de Licitação, o que teria dificultado a sua defesa.

Alegam a inexistência de indícios mínimos de ato de improbidade administrativa, e que não demonstrado o dano ao erário, de modo que a decretação liminar de indisponibilidade de seus bens não deveria persistir.

Com essas considerações, afirmam a presença dos requisitos autorizadores da concessão do seu pedido liminar recursal e, assim, pugna pela imediata suspensão dos efeitos da decisão invectivada.

No mérito, requerem o provimento do presente recurso de agravo de instrumento para que a decisão que deferiu o pedido de concessão da medida liminar de indisponibilidade dos bens dos agravantes seja cassada, haja vista ter sido proferida em autos em que restam evidentemente ausentes os indícios da prática de atos ímprobos, que causem dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 2188790.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 12636970.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, em face de ADEMIR DA SILVA, DANIEL PEREIRA DE ANDRADE JÚNIOR-ME, DANIEL PEREIRA DE ANDRADE JÚNIOR e DANIEL PEREIRA DE ANDRADE, alegando que os requeridos praticaram irregularidades no bojo de um processo de licitação para a construção de um ponte em uma comunidade rural da Comarca de Colniza-MT.

Expõe o Ministério Público que a licitação para a construção da referida obra foi dispensada indevidamente, o que caracterizaria direcionamento do certame, bem como os valores contratados são acima dos previstos na proposta orçamentária.

Pugna o Ministério Público pelo decreto de indisponibilidade de bens, destacando que o valor do acréscimo patrimonial indevido é de R$ 88.574,75 (oitenta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). A multa civil calculada em 3 vezes é de R$ 265.724.25 (duzentos sessenta e cinco mil setecentos vinte e quatro reais e vinte cinco centavos). Somando-se perfaz o valor de R$ 354.299,00 (trezentos cinquenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais).

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, tão somente em relação ao efetivo prejuízo, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 16 da Lei 8.429/92, inaudita altera pars, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PARA DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DOS BENS dos requeridos, nos contornos pugnado na petição inicial.

Ainda, para o cumprimento da presente decisão, DETERMINO:
1. OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de Colniza-MT e Ariquemes-RO, COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO PARA DAR CIÊNCIA E CUMPRIMENTO, para proceder à averbação da mesma em eventuais bens ali registrados, comunicando este juízo se houver bens;

2. OFICIE-SE aos Cartórios de Notas e Títulos e Documentos de Colniza-MT e Ariquemes-RO, COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, solicitando que informem se ali possui alguma procuração ou substabelecimento outorgado pelos requeridos deste processo.
3. BLOQUEIO de aplicações financeiras e veículos automotores dos requeridos, via BACEN-JUD e RENAJUD.
4. OFICIE-SE à Junta Comercial de Mato Grosso (JUCEMAT) determinando que se abstenha de registrar qualquer ato que implique em transferência de participação em empresas por parte dos requeridos.
4. Publique-se no Diário Oficial eletrônico e em jornal de circulação local informando sobre a indisponibilidade de bens para se evitar alegação de aquisições de boa-fé;
5. Após, cumpridos os itens acima, NOTIFIQUE-SE o réu para oferecer manifestação por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, que poderá ser instruída com documentos e justificações (art. 17, § 7o da Lei 8.429/92). Conste no mandado que a manifestação dos requeridos não exclui a possibilidade de futura contestação após eventual futura citação nos termos do art. 17, § 9o da mesma lei;
6. INTIMEM-SE o Ministério Público e Órgão responsável pela representação processual da Prefeitura de Colniza-MT;
CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

Insurge-se, então, os ora agravantes.

Em suas razões, sustentam que a decisão que decretou cautelarmente a indisponibilidade de bens de todos os envolvidos, violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, posto que não consta na petição inicial de forma integral e sequencial os procedimentos administrativos que culminaram na dispensa fustigada.

Alegam ainda, a inexistência de indícios mínimos de ato de improbidade administrativa, e que não demonstrado o dano ao erário, de modo que a decretação liminar de indisponibilidade de seus bens não deveria persistir.

Pois bem.

Quanto à indisponibilidade de bens, vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

No caso em pauta, os documentos jungidos à ação civil pública originária decorrem de uma acurada investigação civil n.o 001293-054/2017 (SIMP), instaurada para apurar irregularidades no processo de dispensa de licitação n.o 10/2017, que trata da construção de uma ponte de 30 (trinta) metros sobre o Rio Madalena, na linha 08 – Comunidade Agrovila.

Dentre os documentos colacionados na inicial, está a “determinação para abertura do processo licitatório” para contratação de empresa para execução de serviços de construção de ponte me madeira bate estaca 30,00 MT, em caráter emergencial (ID. 7889596 - Pág. 48), sendo apresentada proposta orçamentária pela empresa Agravante no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme ID. 7889596 - Pág. 37.

No entanto, houve o “processo de dispensa de licitação” (ID. 7889596 - Pág. 50 e 7889598 - Pág. 1/2), sendo posteriormente determinado a contratação de empresa para execução de serviços de construção da ponte (ID.

7889598 - Pág. 9).

Então, foi apresentada pela empresa Agravante proposta orçamentária no valor total de R$ 268.574,75 (duzentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) (ID. 7889598 - Pág. 17).

Em 15 de maio de 2017, foi expedida ordem de serviço autorizando a empresa Agravante a iniciar os serviços para demonstrar e construir ponte de madeira na estrada da linha 08 comunidade Agrovila, conforme ID. 7889598 - Pág. 12.

Portanto, verifica-se que há fortes indícios de superfaturamento no valor de R$ 88.574,75 (oitenta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) para a construção da referida ponte.

Deveras, em seu recurso, os agravantes não trouxeram qualquer elemento ou documento apto a desconstituir as evidências das irregularidades constantes no procedimento investigatório que serviu de fundamento para a propositura da ação primitiva.

Ademais, a medida de indisponibilização de bens se sujeita ao contraditório diferido, uma vez que o contraditório prévio, no caso, tem o potencial de tornar a medida sem efeito, se para deferi-la o magistrado fosse obrigado a escutar previamente o réu. O contraditório se dá, em tal hipótese, após a constrição, exatamente para impedir que o réu possa se desfazer do patrimônio sabendo da possibilidade de que seja indisponibilizado.

Vale ressaltar ainda, que a instauração de inquérito civil pelo Órgão Ministerial para apurar prática de ato de improbidade administrativa tem fulcro no art. 129, inciso III, da Constituição Federal que dispõe que são funções institucionais do Ministério Público "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos".

Portanto, não há que se cogitar em violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que o inquérito civil, por ser procedimento administrativo, dispensa a estrita observância destes, dada a sua natureza.

Por outro lado, a existência do elemento subjetivo, cuja ausência é veemente combatida pelos agravantes constitui mérito da ação de improbidade.

Assim é que a maior utilidade da decretação de indisponibilidade dos bens é a de garantir a efetividade do provimento judicial.

A este respeito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1.
Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2.
Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário
.

3.
A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para o acórdão o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "[...] no comando do art. 7o da Lei n. 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4.
Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
(RECURSO ESPECIAL No 1.366.721 – BA –
Relator
: MIN. OG FERNANDES, j. 26.02.2014) (destaquei).

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO– PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MATÉRIA DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. Para haver a decretação de indisponibilidade de bens, basta a presença dos requisitos de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade à custa de prejuízo ao erário, sendo prescindível a comprovação de que o investigado esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando contido no art. 7o, da Lei n. 8.429/92, porquanto, presumido.
Não há que se falar em violação ao contraditório, o deferimento das medidas de afastamento e de indisponibilidade de bens sem prévia manifestação do réu, uma vez que a medida de indisponibilização se sujeita ao contraditório diferido.
Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10035129820178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

No caso em análise, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato dos Agravantes ter causado danos à administração, considerando que

há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta do Requerido esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Nesse contexto, existindo indícios de possível prejuízo ao erário, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens no valor do efetivo prejuízo.

Em que pese o Agravante afirmar que a indisponibilidade de bens não foi delimitada, não há demonstração de que constrição pode efetivamente recair sobre bens impenhoráveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021